Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703592-88.2018.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. M. A. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A apelação (id 33655609) foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que o apelante seja beneficiário da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, efetuar e comprovar o recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator